Tribunal: STF
Processo: AI 781923
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. 
   TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.  A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não 
   contraria a soberania dos veredictos decisão do Tribunal a quo 
   que anula decisão do Tribunal do Júri contrária à prova dos 
   autos.
2. Impossibilidade de reexame do conjunto 
   fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal.